Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Crack (cocaína). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Filmagens de movimentação típica de narcotráfico. Elementos de informação colhidos no inquérito policial, a respeito do tráfico de drogas, confirmados em juízo. Usuário ouvido pela autoridade policial. Violação do art. 155 do CPP não demonstrada. Negativa de autoria isolada nos autos. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, V). Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.